Tribunal: STF
Processo: ARE 1489986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1-) Apelações Criminais. Estelionato. Não provimento do recurso defensivo e parcial provimento do reclamo do Ministério Público para elevar a pena-base pelos maus antecedentes, redimensionar a pena final e fixar o regime inicial semiaberto.



    2-) A materialidade delitiva, a autoria e o dolo foram comprovados pela prova documental, pericial e oral colhida sob o crivo do contraditório. Estelionato que pode ser atribuído à Ana Paula .



    3-) Incabível a absolvição por atipicidade de conduta. É certo que o descumprimento contratual não configura o delito de estelionato, entretanto, o contrato pode ser utilizado como meio para induzir a vítima em erro e obter a vantagem indevida, como ocorreu na hipótese vertente, pois ficou demonstrado que Ana Paula intermediou a locação e elaborou as vias do contrato com condições diversas e informações falsas, com evidente intenção de ludibriar as vítimas e obter a vantagem financeira em prejuízo delas.



    4-) Pena redimensionada. Na primeira fase, a pena-base fica elevada em 1/5, pelos maus antecedentes, pois Ana Paula registra três condenações definitivas decorrentes de fatos anteriores aos apurados nestes autos (processos nº s 0012316-98.2017.8.26.0309, fls. 315 e 317; n° 0022087-37.2016.8.26.0309, fls. 316 e 319; n° 0017143-89.2016.8.26.0309, fls. 316 e 318/319, tendo-se um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. O conceito de maus antecedentes abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Ressalte-se que as demais condenações (fls. 315/328) referem-se a fatos posteriores ou a ações penais ainda em andamento, que não podem ser utilizadas para o recrudescimento das sanções, seja a título de maus antecedentes, personalidade ou mesmo conduta social transviadas, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Por fim, o prejuízo constitui elementar do crime de estelionato e apenas autoriza a elevação da pena-base se demasiado, o que não se observa no caso dos autos. A vítima V. suportou prejuízo no valor de R$ 2.000,00 e o ofendido A. de R$ 3.300,00. Embora consideráveis, tais valores não se mostram exagerados a justificar maior severidade na pena. Na segunda fase, a pena permaneceu no mesmo patamar, diante da ausência de agravantes ou atenuantes. Não há confissão espontânea. Como se viu, embora Ana Paula tenha admitido a elaboração dos contratos, negou a intenção de ludibriar as vítimas e obter vantagem ilícita, sustentando que não seria responsável pelo pagamento das taxas condominiais após receber o valor do aluguel e a ofendida V. teria ciência da falsa fiadora, tudo com a clara intenção de convencer o julgador sobre a ocorrência de mero inadimplemento contratual e eximir-se de responsabilidade criminal. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa.



    5-) Fixado o regime inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e circunstâncias do crime, para correta recuperação e ressocialização. Ana Paula abriu uma imobiliária e passou a apresentar-se como corretora, utilizando-se dos contratos que intermediava para ludibriar clientes e obter a vantagem indevida, assim como o fez com as vítimas, tendo, inclusive, incluído o nome de pessoa como fiadora sem o seu consentimento, falsificando sua assinatura. Dessa forma, retribui-se pela conduta criminosa perpetrada; previne-se que não a cometa, prevenção especial, e outras infrações penais, prevenção geral e, por fim, retorne ao convívio social, após assimilar a terapêutica penal, de maneira harmônica.



    6-) Incabível a substituição das penas corporais por restritivas de direito ou a concessão de “sursis”, ante a ausência de seus pressupostos (arts. 44, inc. III, e 77, inc. II, do Código Penal).



    7-) Determinada expedição de mandado de prisão contra Ana Paula após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5). Cumprido, oficie-se à COESPE, para imediata transferência .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente